Tribunal: CARF
Processo: 10880.740643/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.740643/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.554 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS.
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com
base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria objeto de renúncia à
instância administrativa em razão da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial refletindo
igual objeto; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.740643/2019-01
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740643/2019-01

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinadas ao SAT/RAT.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-51.299 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE (processo digital, fls. 377 a
382), transcritos a seguir:
LANÇAMENTO FISCAL
Em resumo, segundo o RELATÓRIO FISCAL (fl. 22-33), e demais relatórios integrantes
e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do procedimento
fiscal:
III
- DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS CREDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
ADQUIRIDAS PELA FISCALIZADA, DE PESSOA FISICA- COM SUB ROGAÇÃO
[...]
III.1
- DA FALTA DE DESTAQUE/RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DO
PRODUTOR
RURAL-PESSOA
FISICA
NA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - COM SUB ROGAÇÃO
9
- Da análise das notas fiscais de entrada, referentes à aquisição de Produtor
Rural Pessoa Física corroborados com a contabilidade e informações na GFIP,
constatamos que no período de apuração 01/2015 a 12/2016, a fiscalizada não retém
parte das contribuições previdenciárias, notoriamente conhecida como "FUNRURAL”,
e nada informa em GFIP, bem como recolhe parcialmente estas contribuições
previdenciárias. Constatamos ainda que a fiscalizada retém e recolhe a totalidade das
contribuições para outras entidades - SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural.
9.1- Salientamos que identificamos produtores rurais que possuem CNPJ e estão
enquadrados com o código e descrição da natureza jurídica: 412-0 - Produtor Rural
(Pessoas Física) que comercializaram produtos rurais com a fiscalizada;
III.2
- DOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EXIGIDAS NO PRESENTE LANÇAMENTO
11
- O fato gerador das contribuições destinadas à previdência social devidas por
sub-rogação, ocorre nas aquisições, por venda ou consignação, da produção rural dos
Segurados Especiais ou de Produtores Rurais Pessoas Físicas;
12
- Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que
se submete, em decorrência de lei, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária,
ou a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa física,
independentemente de as operações terem sido realizadas diretamente com o produtor
rural ou com intermediário pessoa física;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740643/2019-01

13
- A escrituração contábil da empresa espelha o registro das referidas notas fiscais
de entrada, demonstrando que o sujeito passivo adquire café beneficiado cru em grão de
produtores rurais pessoas físicas;
14
- Sendo assim, caracterizado o fato gerador, procedeu-se à constituição do
crédito, que correspondeu às contribuições devidas pelo sujeito passivo, na qualidade de
responsável, incidentes sobre as aquisições da produção rural dos produtores rurais
pessoas físicas não declaradas em GFIP, identificadas nas NFE cotejadas com a
escrituração contábil já considerando os recolhimentos identificados em nosso sistemas
corporativos - GPS (códigos de recolhimentos 2607 e 2615) no período de 01/2015 a
12/2016 conforme discriminados nos Anexos I e II.
[...]
V
- DA MULTA DE OFÍCIO
23
- O valor da multa de oficio aplicada corresponde a 75% (setenta e cinco por
cento) da contribuição devida, em conformidade com a Lei n° 8.212/91, art. 35-A
(combinado com o art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996), ambos
com a redação da MP n° 449, convertida na Lei 11.941/09.
VI
- DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
24
- O sujeito passivo incorreu em infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigações acessórias, a saber:
Descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido 24.1
- Constituiu-se em
infração a não inclusão em GFIP de informações relativas a comercialização da
Produção - Pessoa Física. Cabe salientar que a obrigação de prestar informações
relacionadas aos fatos geradores de contribuição previdenciária foi instituída pela Lei
n° 9.528, de 10/12/1997.
24.2
- Foram identificados no período de 01/2015 a 12/2016, recolhimentos em Guia
da Previdência Social - GPS códigos: 2607 - Recolhimento sobre a comercialização do
produto rural CNPJ e 2615 - Recolhimento sobre a comercialização do produto rural
CNPJ exclusivo para outras entidades (SENAR) e constatamos que a fiscalizada não
informou em GFIP os valores relativos a aquisição da produção rural de pessoa física.
24.3
- Face a esta constatação emitimos Termo de Constatação e Intimação Fiscal -
TCIF n° 01 intimando a fiscalizada a entregar GFIP retificadora que contemple todas
as informações a Previdência Social, atentando para as constatações fiscais.
24.4
- A fiscalizada não atendeu a intimação.
Da Aplicação da Multa
25
- Conforme o disposto no art. 32-A “caput”, inciso I e parágrafos 2° e 3° da Lei
8.212/91, incluídos pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009, a empresa está sujeita à multa correspondente a R$ 20,00 para cada grupo
de 10 informações incorretas ou omissas.
26
- Considerando que: no período de apuração 01/2015 a 12/2016 a fiscalizada
infringiu a lei conforme já relatado, tal infração ocorreu nos 24 meses auditados e cada
mês corresponde a uma ocorrência.
27
- Considerando ainda que o valor mínimo por ocorrência corresponde a
R$500,00, calculamos: R$500,00 x 24 = R$12.000,00.
28
- Considerando que a fiscalizada não apresentou GFIP retificadora embora
intimada para este fim.
29
- Ante ao exposto aplico à infratora a multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 281-298), na data de 18/10/2019, com a
juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740643/2019-01

DA FUNDAMENTAÇÃO
Primeiro cumpre esclarecer que existe decadência em relação aos períodos de
apuração anteriores a agosto de 2016, posto que lançados após cinco anos do primeiro
dia seguinte ao exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Logo devem
ser canceladas as exações referentes às competências de janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, junho, julho do ano de 2015.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Conforme foi constatado no termo o contribuinte estava desobrigado a reter a
contribuição em tela por força de atos do Estado Concessão de segurança em favor de
sua associação, documentos anexos.
Logo por não ser sujeito passivo da relação e não tendo feito a retenção em
cumprimento a decisão judicial não pode ser obrigado a recolher aos cofres públicos a
referida contribuição e tampouco ser sujeito passivo de auto de infração para prevenir
decadência.
[...]
De todo se nota que não tendo efetuado a arrecadação por amparado em um ato de
estado, decisão judicial, não pode subsistir a obrigação de recolher a contribuição aos
cofres públicos, sob pena de violar os artigos já mencionados.
Logo mesmo que subsistisse a sub-rogação ainda sim não poderia ver lançado contra si
as contribuições ao Funrural.
DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
O AFRFB se fazendo às vezes de legislador lançou multa isolada em clara afronta ao
artigo 63 da Lei 9.430/96 ... .
[...]
Logo deve ser cancelada porque lançada em afronta a Lei.
(Grifo no original)

Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 376 a 390):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo a homologação, será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740643/2019-01

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no
art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando a
retenção dos valores correspondentes às contribuições.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 405 a 418):
1. Aduz Inexistência de relação jurídica válida que justifique o lançamento.
2. Salienta que, existindo a sub-rogação, deixou de reter as contribuições previstas
no artigo 25, I, II da Lei 8.212/1991, em função da existência de decisão judicial própria ou da
sua associação de classe.
3. Defendo o cancelamento da multa de ofício, pois dito lançamento foi efetuado
para prevenir a decadência.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 6/01/2020
(processo digital, fl. 401), e a peça recursal foi interposta em 4/02/2020 (processo digital, fl.
403), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Princípio da unidade de jurisdição
Conforme se observa na documentação anexada, a Associação dos Exportadores
de Café do Brasil – CECAFE, da qual a Recorrente é associada, impetrou o Mandado de
Segurança n° 7528-56.2010.4.01.3400 (d), buscando tutela judicial para abstenção de
recolhimento da contribuição ao “FUNRURAL”, nestes termos
Certidão de inteiro teor – TRF1 (processo digital, fls. 274 e 309):
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740643/2019-01

Ofício no 2, de 2019 da CECAFÉ (processo digital, fl. 275):

Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740643/2019-01

(Grifo no original)
Trata-se de informação corroborada pelos excertos que ora transcrevo:
Relatório fiscal (processo digital, fls. 23 a 33):
IV – DO MANDADO DE SEGURANÇA
17 - Intimada a informar sobre a existência de ações judiciais favoráveis a fiscalizada
referente ao não recolhimento da contribuição previdenciária, a mesma apresentou
documentos relativos ao Mandado de Segurança no 7528-56.2010.4.01.3400, que
tramita na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
18 - Tal Mandado de Segurança foi impetrado pelo Conselho de Exportadores de Café
do Brasil – CECAFE, CNPJ: 03.449.280/0003-70, em nome de seus associados, entre
os quais a Terra Forte, com a finalidade de deixar de recolher a contribuição do
“Funrural”, com fundamento em suposta inconstitucionalidade dessa obrigação.
19 - Amparada inicialmente por uma decisão liminar que se confirmou em sentença e
em apelação, a empresa não recolheu as contribuições para o fundo no período
fiscalizado.
20 - Contra o acordão da apelação, a Fazenda Pública interpôs Recurso Especial que
teve sua tramitação sobrestada para aguardar o julgamento do Recurso Especial – RE
718.874/RS, ao qual foi conferida repercussão geral.
(Grifo no original)
Impugnação (processo digital, fls. 281 a 298):
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Conforme foi constatado no termo o contribuinte estava desobrigado a reter a
contribuição em tela por força de atos do Estado Concessão de segurança em favor de
sua associação, documentos anexos.
Logo por não ser sujeito passivo da relação e não tendo feito a retenção em
cumprimento a decisão judicial não pode ser obrigado a recolher aos cofres públicos a
referida contribuição e tampouco ser sujeito passivo de auto de infração para prevenir
decadência.
Recurso voluntário (processo digital, fls. 405 a 418):
O acórdão manteve a multa de ofício ao argumento de que o tributo não estaria mais
suspenso pela decisão do STF, tal conclusão decorre Ga ignorância dos auditores, pois a
decisão do STF não vincula os demais contribuintes nem sequer os demais processos
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740643/2019-01

que permanecem ativos e as decisões proferidas idem, a recorrente até o presente
momento possui decisão de sua entidade de classe que suspende a exigibilidade desta
exação.
(Grifo no original)
Nessa perspectiva, exceto quanto às alegações recursais tocantes à
inaplicabilidade da multa de ofício, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio
da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Delimitação da matéria controvertida
Consoante explicitação precedente, resta analisar a procedência da multa de ofício
aplicada.
Multa de ofício
Inicialmente, vale transcrever excerto do Relatório fiscal, que bem explicita as
razões por que dito lançamento com a multa de ofício, e não somente para prevenir a decadência,
nestes termos (processo digital, fl. 28 e 29):
19 - Amparada inicialmente por uma decisão liminar que se confirmou em sentença e
em apelação, a empresa não recolheu as contribuições para o fundo no período
fiscalizado.
20 - Contra o acordão da apelação, a Fazenda Pública interpôs Recurso Especial que
teve sua tramitação sobrestada para aguardar o julgamento do Recurso Especial – RE
718.874/RS, ao qual foi conferida repercussão geral.
21 - Em 30/03/2017 o STF julgou o RE 718.874/RS, reconhecendo a
constitucionalidade da referida contribuição.
22 - Pelo exposto, o crédito tributário ora apurado não será constituído com a
exigibilidade suspensa, haja vista o reconhecimento da constitucionalidade da matéria
pelo Supremo Tribunal Federal.
(Grifo no original)
A propósito, dita matéria é objeto do Tema no 669 da Repercussão Geral do STF,
cujo acórdão foi publicado em 3/10/2017, com trânsito em julgado em 21/09/2018, assim
definida a tese de repercussão geral:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
Também pertinente consignar que, tocante à Resolução do Senado Federal no
15/2017, assim pacificou este Conselho mediante o Enunciado no 150 de sua súmula:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740643/2019-01

A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 382 a
385, 389, ).
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
[...]
NORMAS TRIBUTÁRIAS COMPLEMENTARES. INAPLICABILIDADE.
O impugnante faz referência diversas normas complementares que contêm
os seguintes conteúdos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 1, de 15 DE JANEIRO DE 2013
[...]
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 76, DOU de 27/01/2017
[...]
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 87, DOU de 26/01/2017
[...]
Estas normas regulam as relações tributárias no período de pendência de julgamento da
inconstitucionalidade do Artigo 25 da Lei no 8.212/1991, cujos comandos normativos
foram observados pela autoridade lançadora e se tornaram prescindíveis após a decisão
final do Supremo Tribunal Federal conforme exposto no tópico CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA EMPREGADOR
OU
SEGURADO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO
DO
ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 25 DA LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001.
[...]
Implica dizer, portanto, que embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade
pelo STF, isso se deu entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e
596.177/RS, motivo pelo qual o art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740643/2019-01

redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25, incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no
8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, continuam em
vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ademais, na recente sessão Plenária do STF do dia 30 de março de 2017, foi concluído
o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores,
pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
A tese vencedora, favorável à Fazenda Nacional, foi a defendida pelo Ministro
Alexandre de Moraes, seguida pelos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen
Lúcia, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ficaram vencidos os Ministros Edson Fachin
(relator), Marco Aurélio, Ricardo Lewandowiski, Rosa Weber e Celso de Mello.
Ou seja, estando ainda em vigor e produzindo efeitos, a lei deve ser observada pela
autoridade fiscal encarregada de proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário,
pois trata-se de um procedimento plenamente vinculado à lei, conforme previsto no
CTN:
[...]
Assim, o lançamento das contribuições previdenciárias tratadas no presente auto não
carece de reparo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A multa de ofício fundamentada no art. 44 inc. I da Lei 9.430/96 é devida nos casos de
lançamento de ofício, independentemente do motivo que o levou ao erro e
independentemente de culpa (lato sensu) do agente, pois a lei nada diz a este respeito e,
no silêncio da lei, aplica-se a regra geral de que a infração é objetiva, conforme previsão
do artigo 136 do C.T.N. (Lei 5.172, de 1966):
[...]
(Grifo no original)
Nesse pressuposto, a razão não está com a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a matéria objeto de renúncia à instância administrativa em razão da propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial refletindo igual objeto; e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 439
DF CARF MF
Original